Tribunal: TJDFT
Processo: 0742848-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta dos crimes. Periculosidade.
1 - As circunstâncias da prisão em flagrante - após disparos de arma de fogo efetuados em via pública, onde circulam pessoas, indicando envolvimento do paciente em outros crimes – porte ilegal de armas, receptação (três vezes), resistência e desacato - demonstram a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - Em face da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente, são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.
3 – Ordem denegada.